Tribunal: TJES
Processo: 5012260-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012260-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDNAP FS - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS e outros
RECORRIDO: JACQUELINE SANTOS DE SOUZA BARROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012260-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES

RECORRIDO: JACQUELINE SANTOS DE SOUZA BARROS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. SINDICATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é pensionista e constatou a incidência de descontos mensais, em favor do sindicato requerido, sobre o pagamento do benefício previdenciário. Afirma que não autorizou a contratação de serviços junto ao réu. Alega, ainda, que tem o hábito de contratar empréstimos consignados e acredita que, no momento da contratação de um dos empréstimos, o requerido embutiu os mencionados descontos no benefício.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR A NULIDADE
da filiação vinculada ao Termo Associativo nº 2915870071764001;

b)
DECLARAR A NULIDADE
da adesão ao seguro descrita na apólice 75930006301;

c)
CONDENAR
o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de pensão, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data da citação;

d)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).”

Irresignado, o Sindicato interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, defende, preliminarmente, a incompatibilidade do caso com o Juizado Especial Cível, ante a complexidade da causa. Além disso, alega que o SINDINAPI, na qualidade de entidade sindical, possui uma natureza jurídica específica que a distingue das instituições financeiras, bem como a inaplicabilidade do CDC. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a ausência de danos morais e, por fim, requer que o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária seja a data da fixação da indenização.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No tocante ao acolhimento da matéria preliminar, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial.

Sobre a inaplicabilidade das normas consumeristas, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, nos mesmos termos:

“Conforme documentos anexos à contestação, a suposta associação ao sindicato se dá por meio de assinatura de Termo Associativo, bem como de Termo de Adesão a Seguro, consubstanciando a relação de consumo na medida em que são especificados benefícios, serviços e assistências aos quais o filiado/segurado teria direito, tais como “assistência funeral”, “assistência residencial”, “assistência medicamentos”, “monitoramento digital” e “sorteios”.

Assim, as partes litigantes se amoldam, a toda evidência, aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990.”

No mérito, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque,
no decorrer da instrução probatória, verifico que o Sindicato, apesar da alegação de higidez da contratação, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar clara a adesão do associado.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“No caso dos autos, vê-se que a autora anexou à exordial detalhamento de descontos em folha de pagamento, elementos suficientes para a constatação da existência da relação jurídica entre as partes.

Por outro lado, o requerido busca comprovar a regularidade dos descontos exibindo documentos com aposição da digital do polegar, tendo em vista que a autora não assina. No campo “A rogo do (a) ASSOCIADO/PROPONENTE, assina o rogado:” consta a assinatura do filho da autora, Lucas de Souza Barros.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito na presente demanda, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do negócio jurídico celebrado, suas características, riscos e custos financeiros ao longo do tempo.”

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante da falha no dever de informação. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do autor,
com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação,
mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)